Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. Restou evidenciado, diante do contexto em que ocorreram os fatos, que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, aparelhos celulares de origem ilícita, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso. O crime de posse irregular de munição de uso permitido, cometido em conjunto com outras infrações penais, e cotejado com histórico que denuncie a habitualidade delitiva do acusado, afasta o preenchimento dos requisitos de inexistência de periculosidade da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, obstando a aplicação do princípio da insignificância.